Tribunal: TJMT
Processo: 1028898-88.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028898-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYKON VENICIUS DA GUIA FIGUEIREDO - CPF: 032.522.651-25 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1028898-88.2021.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Parte Embargado(s):
MAYKON VENICIUS DA GUIA FIGUEIREDO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 128

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO VERIFICADA DE OFÍCIO – IMPEDIMENTO DO RELATOR – MAGISTRADO QUE PROFERIU DECISÃO LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – ARTIGO 144, II, DO CPC – ACÓRDÃO ANULADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS POR FUNDAMENTO DIVERSO.

A regra de impedimento do Magistrado, conforme previsão dos arts. 144 e 147, do CPC, constitui matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, bem como reconhecida de ofício.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve a interposição de Recurso Inominado por ambas as partes, e esta Turma Recursal, à unanimidade, conheceu do Recurso interposto pela parte autora,
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que deixou de condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, requerendo a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que fora reconhecida a prescrição do débito exigido da parte autora, determinando sua exclusão da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Em que pesem as alegações do embargante, verifico, de ofício, a existência de nulidade no julgamento aventado, em razão do impedimento deste Magistrado Relator para condução do feito em Segunda Instância, haja vista ter proferido decisão no mesmo em Primeiro Grau (ID 139385698).

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória” (AREsp 1.010.211/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Dessa forma, é certo que a participação no julgamento do recurso de Magistrado que atuara no processo como Juiz de Direito de Primeira Instância, exarando decisão interlocutória, induz a nulidade do julgamento em razão do flagrante impedimento, cuja aferição é objetiva, nos moldes do artigo 144, II, do CPC.

Registro que esta é a primeira ocorrência dessa espécie em processos de minha relatoria, apesar da vultuosa quantia de feitos submetidos a julgamento em cada sessão, ao longo deste ano que faço parte desta E. Turma.

Servindo deste ensejo, proponho seja formulada sugestão à Presidência desta Egrégia Turma, no sentido de destacar-se quadro de servidores na Secretaria da TRU, a fim de verificar, previamente à distribuição, as hipóteses de impedimento, prevenção e situações análogas, a fim de evitar outras nulidades futuras.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, por fundamento diverso do alegado, a fim de
declarar-me
impedido para julgar os recursos interpostos neste feito, nos termos do art. 144, II, do CPC, decretando a nulidade do acórdão de ID 150503197.

Desta forma,
redistribua-se
o feito, mediante a adoção das formalidades necessárias.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023